Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de divórcio litigioso, a qual indeferiu o pedido de alimentos provisórios postulado pela requerente, ora agravante. 1.1. Em suas razões, a agravante requer, liminarmente, a imediata determinação de alimentos em seu favor, no valor de 10 salários-mínimos. No mérito, pede a confirmação da liminar, com o provimento do presente agravo de instrumento, reconhecendo-se o seu direito aos alimentos até que seja reinserida no mercado de trabalho e curse uma faculdade, haja vista haver se dedicado ao relacionamento desde os 14 anos e demonstrou depender financeiramente do agravado, vivendo apenas em função do matrimônio, por vontade do agravado.
2. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, fundado no art. 1.694 do Código Civil, no princípio da solidariedade e no dever de assistência mútua, é medida excepcional, de caráter temporário. Somente é cabível em casos de comprovada a efetiva necessidade do ex-consorte que pleitea a pensão alimentar e a possibilidade econômica daquele que irá pagá-la. 2.1. No caso dos autos, as partes se casaram em 27/09/2022 e entraram em processo de divórcio litigioso cerca de 1 ano e 2 meses depois, por meio da ação de origem, a tramitar perante a 4a Vara de Família de Brasília. 2.2. Na hipótese, apesar das ilações da recorrente, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão recorrida, pois a agravante não apresentou elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a incapacidade de prover a própria subsistência. 2.3. Observa-se que a recorrente é pessoa jovem e capaz, contando com 20 anos de idade. Embora alegue se encontrar desempregada, possui experiência no mercado de trabalho (pois noticia que trabalhou tanto na empresa do requerido quanto na empresa “C(...)DF”), e não há nos autos notícia de eventual incapacidade física ou psíquica para o trabalho, podendo, portanto, prover a própria subsistência. 2.4. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique, in limine, o arbitramento dos alimentos provisórios pleiteados. 2.5. Precedente: “ (.....) 1. Os alimentos compensatórios decorrem do direito de meação, evitando-se, enquanto não efetivada a partilha, o enriquecimento indevido por parte daquele que detém a posse dos bens comuns. 1.1. Os chamados alimentos transitórios repousam no artigo 1.694 do Código Civil, por também prestigiar o dever de mútua assistência e solidariedade por prazo certo com termo final, a fim de propiciar a subsistência do cônjuge menos favorecido financeiramente até sua reintegração no mercado de trabalho. 2. Deve ser mantida a decisão que indefere os alimentos transitórios ante a insuficiência de demonstração da impossibilidade da agravante em exercer atividade laborativa e prover seu próprio sustento, impondo-se a dilação probatória. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.” (0733603-51.2023.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 01/03/2024).
3. Agravo de instrumento improvido.